Tribunal: TJDFT
Processo: 0739927-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739927-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VALDETE PEREIRA DA SILVA ALVES D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões de ID 71258417, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora